Tribunal: CARF
Processo: 10166.728652/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728652/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RALPH ALBERT MOOR WAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família, regentes do tema, têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um
vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico,
seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de
vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.962, de 06 de novembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10166.722660/2018-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728652/2017-20
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728652/2017-20

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra que julgou procedente a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. – IRPF.
A impugnação foi apresentada, alegando, conforme relatório do Acórdão
recorrido:
O contribuinte alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
O interessado alega que não cabe à RFB adentrar em situações familiares por ausência
de competência legal e que teria entregue os documentos solicitados.
Contesta o entendimento da RFB de que a pensão alimentícia somente pode ser
deduzida quando há dissolução da sociedade conjugal.
Afirma que o acordo foi homologado judicialmente e que estaria obrigado a cumpri-lo.
Alega que os alimentandos teriam oferecido os rendimentos à tributação.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário alegando os mesmos fatos e motivos pelos quais considera
correta as deduções de pensão alimentícia.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728652/2017-20

Mérito
Pensão Alimentícia
A glosa da dedução relativa aos pagamentos de pensão alimentícia ocorreu por entender
que ela não cumpria os requisitos legais.
O Acórdão recorrido manteve a posição da Fiscalização quanto a impossibilidade de
dedução de pensão alimentícia paga em decorrência de Acordo Judicial quando não
ocorreu a dissolução de união estável ou casamento:
Veja-se que foi confirmado pelos acordos judiciais juntados que não ocorreu
a dissolução da unidade familiar.
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e
que o responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum.
Pois, do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas
sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges.
Mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo
art. 24, da Lei 5.478, de 1968, a saída da residência do responsável pelo
sustento da família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de
dedução da base de cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos
deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos
etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais
específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de
suas despesas, em razão de não ter havido a dissolução da sociedade conjugal.
Ao juiz não cabe indagar o motivo e nem questionar o porquê, nem a pertinência
do acordo de alimentos. Havendo a oferta, o acordo será homologado.
O Acórdão cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2012:
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale
analisar outro alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da
pensão alimentícia, para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou por
escritura pública, quando decorrentes de dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as
importâncias pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de
pensão alimentícia seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido
cumprimento se dar, também, por escritura pública nos termos a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil.
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a
sociedade conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos
normativos envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e
guarda de menores. Tal postura normativa vai justamente ao encontro dos
preceitos aqui citados constantes da Constituição Federal e do Código Civil, em
especial a que se refere à mútua assistência.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728652/2017-20

6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da
sociedade conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da
célula familiar, de forma a promover previsão normativa que envolve regramento
inerente a tal fim, tanto para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que
recebe. Nesse sentido, percebe-se presentes disposições normativas como a que
trata da possibilidade de dedução da base de cálculo mensal e na declaração de
ajuste de importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida
de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de
carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não
pretendeu, em momento algum, alcançar situação que se revelasse como a
descrita na questão aqui em análise, apresentada pela Consulente - pensão
alimentícia, sem dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal situação se
mostra muito mais como redistribuição e administração de renda no seio da
unidade familiar, por questões, possivelmente, de foro interno daquela unidade,
que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão
celular, tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe
o rendimento. A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto
e àquela que recebe tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia,
difícil imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia
daqueles inerentes às despesas rotineiras da família. Tomando-se, por hipótese,
que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e que, conforme já observado,
tal pensão se destinaria a suprir necessidades da existência, tais como habitação,
alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a segregação da alimentação? A
segregação da habitação? E assim em diante. Se a esposa já recebe a pensão
alimentícia para corresponder tais necessidades, ela ainda participaria da
alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das despesas pela
coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal reengenharia
doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em relação
a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal
situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter
objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no universo do IRPF.
(grifos originais)
Com base em tais premissas, o Acórdão conclui que, sem a dissolução da sociedade
conjugal, não se admite a dedução da pensão alimentícia para fins tributários.
O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera liberalidade,
por ter sido homologado judicialmente, cita julgados que tratam de pensão alimentícia,
mas não exatamente em casos que não ocorreu separação ou divórcio.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-009.288, de 15
de julho de 2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728652/2017-20

PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o
divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
Os Acórdãos nos 9202-007.119 (26/07/2018), 9202-007.638 (27/02/2019), e 9202-
008.793 (24/06/2020), todos da 2a Turma CSRF, versão sobre situação semelhante ao
tema da lide e apresentam a mesma conclusão.
Adoto os fundamentos do Acórdão no 9202007.119 (26/07/2018).
EMENTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o
divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da
possibilidade da dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade,
mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do direito
civil, fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do Enunciado
de Súmula 98 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de
Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28
de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer alguns
esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728652/2017-20

No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades
pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em virtude
de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação
de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados
relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.964 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728652/2017-20

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original